Tribunal: TJSP
Processo: 1017850-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito – Empresa que equivocadamente concluiu estar inserida no regime tributário instituído pelo Decreto Estadual no 51.624/07 – Utilização de creditamento mediante a sistemática de crédito presumido – Lavratura de auto de infração – Autora que não nega a infração – Pretensão restrita à alteração da base de

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito – Empresa que equivocadamente concluiu estar inserida no regime tributário instituído pelo Decreto Estadual no 51.624/07 – Utilização de creditamento mediante a sistemática de crédito presumido – Lavratura de auto de infração – Autora que não nega a infração – Pretensão restrita à alteração da base de cálculo, de modo que sobre os juros, correção monetária e multa incida a diferença entre o crédito presumido indevidamente utilizado e o crédito a que tem direito pelo sistema ordinário de creditamento – Pedido procedente – Manutenção – Aplicação do princípio da verdade material, sob pena de ofensa ao art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal – Observância do princípio da não cumulatividade – Parcelamento do débito fiscal que não impede a discussão da cobrança de encargos reputados indevidos pelo contribuinte – Verba honorária fixada sobre o valor da causa – Impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios pelas regras de equidade – Percentual, no entanto, que deve incidir sobre o proveito econômico obtido – Recurso de apelação desprovido e reexame necessário parcialmente provido.